Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, pugnando o agravante pelo fornecimento de vaga fixa para tratamento de hemodiálise (três vezes na semana), por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público.
2. A antecipação da tutela recursal foi concedida para determinar ao agravado o fornecimento de vaga fixa para o tratamento de hemodiálise, na forma prescrita ao agravante (3x na semana), por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de cominação de multa diária.
3. Contrarrazões apresentadas. Requer o Distrito Federal a manutenção da decisão agravada.
4. O agravante tem 83 anos de idade, foi diagnosticado com insuficiência renal crônica e está internado na Nefrologia do Hospital Universitário de Brasília, em terapia de substituição renal por meio de hemodiálise, enquanto aguarda vaga fixa para receber alta hospitalar. Ademais, o agravante foi inscrito no sistema de regulação em 04/12/2023 na classificação vermelha (emergência).
5. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde, de forma a garantir o direito constitucional.
6. No caso, a prova documental exibida é robusta e comprova a necessidade imediata do tratamento, nos termos do relatório médico, sob pena de danos irreversíveis ao paciente. Ademais, embora o agravante esteja recebendo o tratamento em leito de internação no HUB, a médica assistente atestou a necessidade da providência judicial requerida, notadamente porque há perigo de vida e, em razão da internação superior a 30 dias, a demora na obtenção do tratamento indicado (hemodiálise 3x semana) enfrenta o risco de infecção hospitalar.
7. Nesse contexto, a manutenção desnecessária da agravante em internação hospitalar implica em danos à paciente, que não pode deixar a unidade de internação quando já tem orientação médica para tanto, assim como à sociedade, que deixa de ter disponível um leito de internação hospitalar na rede pública.
8. A intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Assim, a situação comprovada e o risco de vida do agravante reclamam intervenção judicial específica.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal, reconhecer o direito do agravante e determinar que o Distrito Federal forneça a vaga fixa para o tratamento de hemodiálise 3x na semana, na forma prescrita, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de cominação de multa diária.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios.